Tribunal: TJES
Processo: 0001902-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001902-92.2019.8.08.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO FERRIANE

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. ADOÇÃO EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correto o entendimento adotado pelo i. Magistrado quanto a verba honorária de sucumbência, eis que de acordo com o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ segundo o qual “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

2. No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

3. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001902-92.2019.8.08.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO FERRIANE

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
PAULO ROBERTO FERRIANE
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou improcedente os embargos a execução fiscal por ele movidos em relação a execução fiscal nº 0002919-91.2004.8.08.0011, e lhes condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença deve ser reformada, na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que deveria ser adequado ao que estabelece o §2º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Pois bem. Segundo observo, trata-se de recurso em que a parte apelante questiona tão somente os critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta o Apelante que não seria o caso de adoção do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista que o valor objeto de execução, no importe de R$3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) não é muito baixo.

Após analisar os autos, verifico que não merece prosperar a alegação do Apelante, haja vista que corretamente adotado pelo i. Magistrado o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ segundo o qual
“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor fixado na origem, de R$1.000,00 (hum mil reais) a ser pago pelo Apelante.

A vista de tais considerações, deve ser improvido o recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões